Tribunal: TJDFT
Processo: 0723541-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. REITERAÇÃO DE PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, indeferiu pedido de reiteração de pesquisa patrimonial via sistema SisbaJud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é possível a renovação da pesquisa de bens via sistema SisbaJud, diante do decurso de lapso temporal relevante desde a última diligência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 4o do CPC e o art. 5o, inc. LXXVIII, da CF/1988 asseguram às partes a razoável duração do processo e a efetividade da atividade satisfativa, sendo legítima a utilização de sistemas eletrônicos para localização de ativos financeiros.
4. O transcurso de prazo superior a um ano desde a última diligência e a natureza alimentar do crédito perseguido justificam a renovação da pesquisa de bens pelo sistema SisbaJud, à luz do princípio da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII. CPC, art. 4o; art. 139, IV; art. 536, § 1o; art. 789; art. 797; art. 835, I; e art. 854.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 1988849, 0752016-78.2024.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 05.05.2025. TJDFT, AI 1988791, 0751674-67.2024.8.07.0000, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 25.04.2025.